Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001011-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cassação de licença para direção de veículo motorizado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CLEITON VENTURA DA SILVA - CPF: 054.598.761-09 (PACIENTE), CLEITON VENTURA DA SILVA - CPF: 054.598.761-09 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FATO SUPERVENIENTE. EXCESSO DE PRAZO. INÉRCIA ESTATAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame:

Habeas Corpus
Criminal impetrado contra atos do Juízo da 2a Vara Criminal (Execuções Penais) da Comarca de Cuiabá (MT), no âmbito do Processo Executivo de Pena (SEEU) n. 2004553-10.2024.8.11.0042, referente à execução de condenação pelo art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente na obrigação de frequentar curso de trânsito e cidadania, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses. Postula-se o reconhecimento de nulidade absoluta da execução por ausência de intimação pessoal, a invalidação dos atos executórios e, subsidiariamente, a anulação dos atos praticados, com reinício regular do cumprimento, bem como o reconhecimento de excesso de prazo e prescrição da pretensão executória.

II – Questões em discussão
:

Há três questões em análise:
1.
Definir se há nulidade da execução penal por ausência de intimação pessoal do apenado e inexistência de início válido do cumprimento da pena restritiva de direitos.
2.
Verificar se a dilação na elaboração de relatório psicossocial e a marcha executória configuram excesso de prazo por inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.
3.
Determinar se ocorreu prescrição da pretensão executória.

III – Razões de decidir:

A intimação pessoal do apenado foi efetivada antes do julgamento do
writ
, mediante certidão positiva e registro de acolhimento, atingindo-se a finalidade do ato processual. Ausente prejuízo concreto, resta prejudicada a alegação de nulidade por fato superveniente.

O excesso de prazo não se reconhece pela mera ultrapassagem aritmética de prazos, devendo ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando inexistente paralisação injustificada do feito.

A execução demonstra tramitação contínua no SEEU, com sucessivos atos processuais, manifestações das partes e fixação de condições para cumprimento da pena. A demora pontual na juntada de relatório técnico não configura desídia judicial nem inércia estatal qualificada.

Tratando-se de cumprimento de pena em meio aberto, decorrente de substituição por restritiva de direitos, sem privação imediata da liberdade, afasta-se a urgência típica das hipóteses de constrição cautelar, revelando inadequada a utilização do
Habeas Corpus
para censurar mora administrativa desacompanhada de prejuízo concreto.

A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação. Fixada a reprimenda em 06 (seis) meses, o prazo prescricional é de 03 (três) anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal), não consumado no período examinado.

IV – Dispositivo:

Habeas Corpus
parcialmente prejudicado e, no mais, ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A superveniência de intimação pessoal válida e o início das etapas de cumprimento da pena restritiva de direitos prejudicam a alegação de nulidade por ausência de notificação do apenado, quando atingida a finalidade do ato e ausente prejuízo concreto.
2.
excesso de prazo na execução penal deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se configurando por dilação pontual na prática de atos técnicos quando inexistente paralisação injustificada e demonstrada tramitação contínua do feito.
3.
A prescrição da pretensão executória é regulada pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, não se reconhecendo antes do decurso do prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos legais citados:

arts
. 147 e 148 da Lei de Execução Penal; art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro; art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Jurisprudência citada:

TJMT – N.U 1024073-70.2022.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira
Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 14/12/2022, DJE 19/12/2022.

TJMT – N.U 1006400-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24/05/2022, DJE 27/05/2022.

TJMT – HC N.U 1000323-39.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, impetrado por CLEITON VENTURA DA SILVA, em causa própria, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal (Execuções Penais) da Comarca de Cuiabá (MT), no âmbito do Processo Executivo de Pena (SEEU) n. 2004553-10.2024.8.11.0042, decorrente da ação penal n. 1034188-13.2023.8.11.0002, oriunda da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT).

Extrai-se da exordial (Id. 340874863) que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente na obrigação de frequentar curso de trânsito e cidadania, a critério do Juízo da Execução, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses.

A sentença transitou em julgado em 04/11/2024, sendo expedida a respectiva guia de execução em 19/11/2024, com remessa à Comarca de Cuiabá (MT), onde passou a tramitar a execução penal.

Em suas razões (Id. 340874863), o impetrante sustenta, em síntese: (i) nulidade absoluta da execução penal por ausência de intimação pessoal do apenado, com violação aos
arts
. 147 e 148 da Lei de Execução Penal; (
ii
) inexistência de início válido do cumprimento da pena restritiva de direitos, sob o argumento de que não houve fixação concreta das condições, tendo o cumprimento sido condicionado à prévia entrevista psicossocial; (
iii
) excesso de prazo na atuação da equipe técnica, porquanto, remetidos os autos ao setor psicossocial em 15/05/2025, com prazo judicial de 40 (quarenta) dias, o
relatório somente teria sido juntado em 30/10/2025, caracterizando atraso superior a cinco meses imputável exclusivamente ao Estado; e (
iv
) inércia estatal prolongada e constrangimento ilegal, diante do lapso superior a 14 (catorze) meses entre o trânsito em julgado e a efetiva intimação pessoal do apenado, ocorrida apenas em janeiro de 2026.

Afirma que, nesse período, teriam sido praticados atos relevantes sem sua ciência, o que comprometeria a regularidade da execução e violaria o devido processo legal e o princípio da duração razoável do processo.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução penal e a vedação de aplicação de qualquer sanção, advertência ou agravamento enquanto pendente o julgamento d
este
Habeas Corpus
.

No mérito, postula o reconhecimento da nulidade absoluta da execução penal, com a consequente extinção do Processo Executivo de Pena n. 2004553-10.2024.8.11.0042; subsidiariamente, pleiteia a anulação dos atos executórios praticados, com determinação de reinício regular da execução, vedada qualquer penalização retroativa.

A medida liminar foi indeferida (Id. 341031365), ao fundamento de que a alegada ilegalidade não se mostrava manifesta, bem como de que a pena aplicada não envolve privação imediata da liberdade, afastando-se, naquele momento, o risco concreto de dano irreparável.

Não foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou
em parecer (Id. 347013363), pelo reconhecimento da prejudicialidade parcial da impetração quanto à alegada ausência de intimação pessoal, em razão da superveniência de certidão de oficial de justiça atestando diligência positiva para notificação do apenado, ocorrida em janeiro de 2026, bem como pelo início do cumprimento das etapas iniciais da pena restritiva de direitos.

No mais, manifestou-se pela denegação da ordem, ao argumento de que não se verifica inércia estatal, porquanto o processo executivo de pena apresentou tramitação contínua entre os anos de 2025 e 2026, com registros sucessivos de atos processuais no SEEU, não se configurando paralisação injustificada.

Asseverou, ainda, a inexistência de prescrição da pretensão executória, cujo prazo, considerada a pena aplicada, é de 03 (três) anos, nos termos da legislação vigente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
impetrado por CLEITON VENTURA DA SILVA, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal (Execuções Penais) da Comarca de Cuiabá (MT), no âmbito do Processo Executivo de Pena (SEEU) n. 2004553-10.2024.8.11.0042.

A liminar foi indeferida (Id. 341031365).

Passo à análise do mérito.

Da alegada nulidade por ausência de intimação pessoal.

A insurgência relativa à ausência de intimação pessoal do apenado encontra-se superada por fato superveniente.

Conforme registros do SEEU, houve expedição de mandado de intimação em 10/01/2026, com certidão positiva da Oficial de Justiça (seq. 45.1), atestando a regular notificação do paciente. Ademais, consta relatório de acolhimento (seq. 46.2), demonstrando que o apenado tomou ciência da execução e passou a cumprir as etapas iniciais fixadas pelo Juízo da Execução.

A finalidade do ato processual foi atingida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, praticado validamente o ato antes do julgamento do writ, resta prejudicada a alegação de nulidade, por ausência de interesse processual ou superação do vício.

Não há, portanto, prejuízo concreto a ensejar reconhecimento de nulidade, razão pela qual o habeas corpus deve ser julgado parcialmente prejudicado neste ponto.

Do alegado excesso de prazo e da suposta inércia estatal.

Sustenta
,
o impetrante
,
a ocorrência de inércia estatal qualificada, ao argumento de que o relatório psicossocial foi juntado apenas em 30/10/2025, após o prazo inicialmente fixado.

Todavia, a análise cronológica da execução revela tramitação contínua entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, com sucessivos registros de atos processuais, comunicações e manifestações das partes no SEEU, inclusive movimentação recente.

Embora se verifique dilação no prazo para apresentação do relatório técnico, tal circunstância, por si só, não configura constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, sobretudo quando inexistente paralisação injustificada do feito.

A execução penal refere-se à reprimenda aplicada em meio aberto, consistente em pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, com obrigação de frequentar curso de trânsito e cidadania, o que afasta situação de urgência relacionada à privação da liberdade.

Ademais, a demora pontual na realização de entrevistas técnicas pode ser compreendida à luz da sobrecarga estrutural enfrentada pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), responsável pelas execuções em meio aberto da região metropolitana.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples ultrapassagem de prazos legais não caracteriza, automaticamente, constrangimento ilegal, devendo a análise ocorrer sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O EXAME DO PEDIDO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – WRIT DENEGADO.

Não há que se falar em excesso de prazo se o andamento processual transcorre dentro do limite aceitável, sem nenhuma desídia do condutor do processo.

A simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da prisão, especialmente em razão da concessão do benefício
da
progressão de regime depender não apenas dos requisitos objetivos, mas também dos subjetivos
.

(N.U 1024073-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES
NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)
.
(grifo meus)

O entendimento consolidado é de que o excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, e não por mera soma aritmética.

A simples mora administrativa na prática de atos executórios, desacompanhada de prejuízo concreto ou paralisação injustificada do feito, não autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal.

No caso, além da juntada do relatório técnico em outubro de 2025, houve manifestações do Ministério Público e da Defesa em novembro de 2025, bem como fixação das condições da pena e determinação de inclusão do paciente em grupo reflexivo, demonstrando o regular andamento da marcha processual.

Não se verifica, pois, desídia do Juízo da Execução ou inércia estatal apta a ensejar nulidade absoluta ou extinção do processo executivo.

Ao contrário, houve fixação das condições da pena e determinação de inclusão do paciente em grupo reflexivo, o que demonstra regular andamento da marcha processual.

A morosidade observada está dentro dos parâmetros mínimos de regularidade, compatíveis com a realidade estrutural da unidade jurisdicional.

Inexiste, portanto, inércia estatal qualificada.

Da prescrição da pretensão executória.

O impetrante pleiteia, ainda, a extinção da execução.

Também aqui não assiste razão.

A pena aplicada foi de 06 (seis) meses de detenção, a qual prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 04/11/2024, o prazo prescricional somente se esgota em novembro de 2027, não havendo qualquer indício de prescrição da pretensão executória.

A prescrição da pretensão executória é regulada pela pena aplicada na sentença, após o trânsito em julgado para a acusação.

Esta Corte já assentou:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA - EXECUÇÃO DE PENA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E OUTORGA DE LIBERDADE - CONDENAÇÃO A 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO - LAPSOS TEMPORAIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO/DEFESA - INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS NÃO DECORRIDO PREMISSA DA PGJ - ARESTO DO TJMT - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA - ORDEM DENEGADA.

Se o paciente foi condenado a 7 (sete) anos de reclusão e os lapsos temporais decorridos entre a sentença condenatória, a publicação do acórdão, o trânsito em julgado para a acusação/Defesa e o início do cumprimento da pena [23.10.2017] não ultrapassaram 12 (doze) anos (CP, art. 109, V), não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Não “cabe a alegação de que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória entre a sentença condenatória e o início do cumprimento da pena pelo reeducando, uma vez que, entre tais datas há dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam: o da publicação de acórdão condenatório recorrível, e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação” (PGJ, Parecer no 005836-001/2022).

Trata-se “de prescrição da pretensão executória ao qual se aplica o artigo 110, c/c art. 112, inc. I, do CP, sendo regulado pela quantidade da pena aplicada na sentença penal condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação, e, não transcorrido o lapso temporal necessário [...], entre a data do trânsito em julgado do acórdão (20-8-2014) e de sua captura (6-10-2021), nenhum constrangimento ilegal se ampara.” (TJMT, HC NU 1000323-39.2022.8.11.0000)
.
(N.U 1006400-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022,
p
ublicado no DJE 27/05/2022)

Afasta-se, portanto, qualquer tese de extinção da punibilidade sob tal fundamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente prejudicado o
Habeas Corpus
quanto à alegada ausência de intimação pessoal do apenado e, no mais,
DENEGO A ORDEM,
por não vislumbrar ilegalidade manifesta ou abuso de poder no processo de execução penal em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026